Tribunal: TJSP
Processo: 2090601-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. NULIDADE CITAÇÃO. 1. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de ativos financeiros e da nulidade da citação. 2. Impenhorabilidade demonstrada (CPC/15, art. 833, X). 3. O C. STJ firmou o entendimento de impenhorabilidade do valor até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, depositados em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE. NULIDADE CITAÇÃO. 1. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de impenhorabilidade de ativos financeiros e da nulidade da citação. 2. Impenhorabilidade demonstrada (CPC/15, art. 833, X). 3. O C. STJ firmou o entendimento de impenhorabilidade do valor até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, depositados em qualquer tipo de conta bancária, salvo se configurado quadro de abuso, má-fé ou fraude. 4. Não ocorrência da nulidade de citação. Citação recebida em condomínio edilício. Endereço informado pelo executado em ação diversa. 5. Recurso provido em parte.